Tribunal: TJDFT
Processo: 0721985-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721985-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RAIMUNDA FLORINDA DA FONSECA AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA RAIMUNDA FLORINDA DA FONSECA contra decisão da 2a Vara Federal de Santos/SP que, nos autos da ação de declaração de morte presumida ajuizada em desfavor do INSS, declinou da sua competência para a Justiça Estadual. Em suas razões, a agravante sustenta a manutenção da competência da Justiça Federal. Requer a reforma da decisão agravada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT não é o competente para apreciar recurso interposto contra decisão da 2a Vara Federal de Santos/SP. DECLARO a incompetência deste Tribunal e determino a imediata remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator